Tribunal: TJBA
Processo: 8054210-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054210-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: VANDERSON MENDES DE OLIVEIRA Advogado(s): PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA Embargado: SCANIA BANCO S.A. Advogado(s):RODRIGO SARNO GOMES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação revisional, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de necessidade de aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível a atribuição de efeitos infringentes ao julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente as questões relevantes, consignando que a análise das alegadas abusividades contratuais demanda dilação probatória, inexistindo, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. 5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, não se caracterizando pelo simples inconformismo da parte com o entendimento adotado ou por eventual divergência com precedentes de outros tribunais. 6. Não há obscuridade no acórdão, que expressamente consignou que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência, à luz da Súmula 380 do STJ e do REsp nº 1.061.530/RS. 7. Inexiste omissão, uma vez que o julgado analisou as alegações relativas à abusividade dos encargos contratuais, à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à apresentação de planilha de cálculo unilateral, concluindo que tais elementos são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. 8. Ausentes os vícios apontados, é inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do resultado do julgamento. 9. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura a consideração das matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A mera discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não configura contradição interna apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 494, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.638.816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/08/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8054210-73.2025.8.05.0000, sendo Embargante Vanderson Mendes de Oliveira e Embargado Scania Banco S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator